Tribunal: STF
Processo: ARE 1558057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. COBRANÇA LEGÍTIMA A PARTIR DE 2022. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO DA IMPETRANTE.



    I. CASO EM EXAME



    Mandado de segurança impetrado por COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBA) contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando afastar a cobrança do DIFAL-ICMS na ausência de lei complementar, ou, alternativamente, limitar a cobrança ao exercício de 2023, conforme o princípio da anterioridade, com a compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Fazenda Estadual é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se é possível a cobrança do DIFAL-ICMS antes de 2023, à luz dos princípios da anterioridade e nonagesimal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Secretário da Fazenda Estadual é considerado parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que a ele se reporta o agente responsável pelo lançamento tributário.



    Em homenagem aos princípios da efetividade e economia processual, deveria ter sido facultada à impetrante a retificação do polo passivo antes da extinção do feito sem julgamento de mérito.



    A Lei Complementar nº 190/2022 veicula normas gerais que, por si, não implicam na criação ou majoração de tributo, devendo a cobrança do DIFAL-ICMS, instituído pela Lei Estadual nº 17.470/2021, observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.



    A contribuinte tem direito, no entanto, de ver respeitado o período da vacatio legis de noventa dias, previsto no art. 3º da LC nº 190/22, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.



    Não se reconhece o direito à restituição de valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração, em virtude da Súmula nº 271 do STF, que impede efeitos patrimoniais pretéritos no mandado de segurança.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cobrança do DIFAL-ICMS é legítima a partir de 2022, observando-se a produção de efeitos da Lei Complementar nº 190/2022 após noventa dias.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29.11.2023; STF, Tema 1.093, Plenário, j. 24.02.2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.790.854/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 10.05.2021.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, I, III; 150, II, III, alíneas “a” e “b”; 155, § 2º, VI, VII, XII, alínea “a” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente